Tribunal: TJDFT
Processo: 0712422-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712422-57.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava do capítulo da decisão da 1a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0716884-71.2022.8.07.0018 – id 186214363) que rejeitou sua impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, indeferindo a suspensão do feito em razão do Tema STJ 1.169 e mantendo os cálculos homologados, bem como determinou que se aguarde o pagamento do precatório expedido. Discorre acerca da ausência de preclusão em relação a matérias de ordem pública, sendo cabível a revisão do precatório anteriormente ao pagamento, na forma do art. 1o-E da Lei 9.494/97. Alega, em suma, excesso de execução, pois foi utilizado como base de cálculo para incidência da SELIC, posteriormente à promulgação da EC 113/21, o montante principal com correção monetária e juros anteriores, o que viola as normas legais e constitucionais regentes da matéria, acarretando anatocismo, sustentando a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/19, porque confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública em afronta ao princípio da legalidade insculpido na CF 167, I, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público, e ao princípio da separação dos Poderes. Aponta perigo de dano na iminência de pagamento indevido. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 186214363 – autos principais): “(...). DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO O Executado vindica a suspensão do feito até o julgamento do Tema Repetitivo no 1169/STJ, que está analisando se a necessidade de liquidação prévia do julgado. Não há necessidade de liquidação do julgado, tendo em vista que os cálculos puderam ser apresentados pela parte credora, e a defesa ofertada pelo devedor pôde discorrer sobre os critérios dos cálculos adotados, bem assim quanto à atualização monetária e à incidência de juros. Rejeito, portanto, o argumento. DO SUPOSTO EQUÍVOCO NOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS PELO JUÍZO O Executado, ademais, defende a existência de equívoco nos cálculos homologados. Novamente, sem razão o devedor. Conforme se observa na manifestação apresentada pela Contadoria Judicial (ID no 181830686), os cálculos foram confeccionados com base nos critérios homologados pelo Juízo, e com a aplicação escorreita da taxa SELIC. Por oportuno, colaciono as informações prestadas pelo órgão de auxílio. ‘(...) 1. No cálculo (ID 151708604) a correção monetária do valor devido utilizou os índices: BTN, INPC, URV, IPC-r, INPC e IPCA-E, ou seja, a série histórica do TJDFT até junho/2009 e o IPCA-E posteriormente, com aplicação da EC 113/2021 com base no critério da SELIC sobre o total do débito. 2. A Decisão Interlocutória (ID 141468142) homologou os cálculos apresentados pelo exequente (ID 141393268) cujo critério de correção foi o mesmo utilizado por esta Contadoria, ou seja, não houve a adoção do critério de correção pelos coeficientes da Justiça Federal (EC 113/2021). 3. O Distrito Federal (ID 172867814) aplicou na correção monetária o mesmo índice para os meses de abril/90 e maio/90, conforme coluna "Fator de Correção", resultando em correção monetária inferior à efetivamente devida. 4. Observa-se que a divergência entre os cálculos apresentados por esta Contadoria e os apresentados pelo Distrito Federal se dá em relação a forma de aplicação da taxa Selic. A Contadoria aplicou a SELIC sobre o montante do débito (principal + correção + juros) e o executado aplicou a referida taxa somente sobre o principal corrigido (principal + correção). 5. Efetuamos cálculos segundo os mesmos critérios utilizados pela Justiça Federal mesma data-base e apuramos valores para pagamento superiores que os cálculos da Contadoria e do Distrito Federal. 6. Assim ao efetuar a correção monetária pela Justiça Federal o valor corrigido será superior ao do cálculo que resultou no precatório. (...)’ Diante disso, a impugnação ofertada não merece acolhimento. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a impugnação ofertada pelo DISTRITO FEDERAL. Não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos à pasta própria, onde deverá aguardar a notícia de pagamento do Precatório expedido (ID no 159445197). (...).” A decisão agravada não determinou a incidência da SELIC cumulativamente com juros de mora e correção monetária. Ratificou a manifestação da Contadoria que aplicou a referida taxa sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal, atualizado monetariamente até novembro de 2021, e aos juros de mora, nos termos da Resolução CNJ 303/19, conforme decisão id 141468142 dos autos principais: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução no 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução no 482, de 19.12.2022) (...).” A propósito, precedente da Corte: EMENTA CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. OBSERVÂNCIA. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. 1. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 133/2021, [n]as discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 2. A Resolução CNJ n. 303/2019, ao dispor sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, no § 1o do artigo 22, estabelece que, [a] partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. 3. Observado que, na decisão objeto do agravo de instrumento, a metodologia de cálculo do quantum devido pela Fazenda Pública se mostra consentânea com as disposições contidas no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e no § 1o do artigo 22 da Resolução CNJ no 303/2019, não há razão para que seja acolhida a tese de excesso de execução suscitada pela parte executada. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (8a T. Cível, ac. 1.773.014, Desa. Carmen Bittencourt, julgado em 2023). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator